Tribunal: STF
Processo: RE 1475611
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. VEREADORA. IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL. RE 600.063. TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE OFENSAS E "FAKE NEWS" EM PÁGINA PESSOAL DE REDE SOCIAL, ULTRAPASSANDO OS LIMITES DO MANDATO E DA CIRCUNSCRIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. TEMAS 660 E 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CERCEAMENTO DE DEFESA. Elementos constantes nos autos suficientes para solução da demanda. Prescindibilidade da prova oral. Destinatário final da prova é o julgador, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Autor que é Prefeito. Ré, vereadora da cidade, postou vídeo em sua página do Facebook, com trechos de discurso dela na Câmara dos Vereadores, em que menciona que o autor autorizou a cobrança, pela ENEL, de contribuição de iluminação pública. Alegação de fake news. Ré que apenas atribuiu ao autor a transferência da cobrança do imposto da iluminação pública para a Enel. Projeto de Lei de autoria do autor que comprova a transferência da cobrança. Não mencionado pela ré que a contribuição foi instituída pelo autor. Direito à liberdade de expressão. Artigo 29, da CF. Imunidade parlamentar não absoluta. RE 600063, repercussão geral. Tema 469 do STF. Sentença penal que rejeitou a queixa-crime formulada pelo autor contra ré. Ausência de ofensa à pessoa do autor. Conduta que não ultrapassou à liberdade de expressão e à imunidade parlamentar. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, com inversão do ônus da sucumbência. Honorários fixados em 20% do valor atualizado da causa, já considerados os honorários recursais. Recurso provido.” (Doc. 13, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 16).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos X, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao reformar a sentença de primeira instância, deixou de reconhecer a ofensa à sua honra e imagem praticada pela recorrida em rede social pessoal, bem como aplicou indevidamente a imunidade parlamentar a um ato que extrapolou os limites do mandato e da circunscrição municipal, além de ter violado o dever de fundamentação ao rejeitar os embargos de declaração opostos. Alega que a ofensa, contendo "Fake News" e insinuações de corrupção ("baita negócio de pai para filho"), foi proferida na página pessoal de Facebook da recorrida, e não no Plenário da Câmara, o que afasta a proteção da imunidade parlamentar. Salienta que a expressão "baita negócio de pai para filho" imputa, de forma clara, a prática de esquema ilícito e favorecimento, maculando sua imagem, especialmente em ano eleitoral. Afirma que a informação de que teria autorizado a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) pela concessionária Enel é inverídica, pois tal cobrança já existia desde 2004, e seu projeto de lei visava, na verdade, a gerar economia para o município. Discorre que a liberdade de expressão não é absoluta e não ampara a propagação de mentiras e ofensas à honra, configurando a conduta da recorrida ato ilícito e difamação. Ressalta que a imunidade parlamentar dos vereadores é relativa, limitada ao exercício do mandato e à circunscrição do município, não podendo ser utilizada como escudo para abusos ou ofensas pessoais desvinculadas da função. Assevera, ainda, que o acórdão que julgou os embargos de declaração foi genérico e não enfrentou os pontos de obscuridade suscitados, violando o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acórdão dos embargos de declaração, com o retorno dos autos à origem para novo julgamento, ou, alternativamente, que seja reformado o acórdão da apelação para julgar procedente a ação de indenização por danos morais. (Doc. 20). 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 469, 660 e 339 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais. (Doc. 25).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega que a recorrida, vereadora, divulgou, por meio de rede social, conteúdo que considerou ofensivo e inverídico, comprometendo sua honra e dignidade.



    Ab initio, releva notar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria relativa ao alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, no julgamento do RE 600.063, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Tema 469 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.” (DJe de 15/05/2015)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



      “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 



    3. A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.”



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem, ao analisar o caso, embora tenha reformado a sentença de primeiro grau, decidiu com base na interpretação do conjunto fático-probatório dos autos e na aplicação da legislação infraconstitucional pertinente à configuração do dano moral e aos limites da imunidade parlamentar no caso concreto.



    Ainda que a parte recorrente alegue que a ofensa ocorreu em rede social pessoal e que isso afastaria a imunidade, a análise da efetiva ocorrência das ofensas, de seu alcance, de sua relação com o exercício do mandato e dos limites da circunscrição, bem como da configuração do dano moral e da alegada alteração da verdade dos fatos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Conforme assentado pelo Tribunal de origem, a controvérsia foi dirimida com base nas peculiaridades do caso concreto e na valoração das provas. Divergir desse entendimento, para acolher a pretensão do recorrente de que a imunidade não se aplica por ter a publicação ocorrido em rede social e ultrapassado os limites do mandato/circunscrição, exigiria a análise aprofundada dos fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Imunidade parlamentar. Vereador. Pertinência entre a manifestação e o exercício do mandato. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 997.267-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. VEREADOR. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO QUAL DETÉM MANDATO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 13.10.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



      2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 840.343- AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 12/12/2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. IMUNIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE O PRONUNCIAMENTO E O EXERCÍCIO DA VEREANÇA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO. REEXAME DE PROVAS SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 526.441-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 11/04/2013) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. VEREADOR. OFENSAS VERBAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 



    2. Consectariamente, quando a ofensa for reflexa ou mesmo quando a violação for constitucional, mas necessária a análise de fatos e provas, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    3. In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se quanto à questão sub examine à luz do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado – e afirmar que as ofensas verbais não estariam abrangidas pela imunidade parlamentar, porquanto dissociadas do exercício da função de vereador –, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    4. O acórdão originalmente recorrido assentou que: ‘APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OFENSAS VERBAIS – VEREADOR – ABUSO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADO – IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL – NEXO DE CAUSALIDADE COM O MANDATO – EXERCÍCIO DENTRO DOS LIMITES DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – APELO IMPROVIDO. 1. O artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal garante ao vereador imunidade parlamentar dentro da circunscrição do Município. No caso em tela, tendo as supostas ofensas ocorrido no exercício da função, dentro dos limites da cidade e sem abuso de direito, não há danos materiais e morais a serem indenizados. 2. Ao proferir as pretensas ofensas, buscava o interesse dos munícipes, em proteger a moralidade das eleições de 2004 para o cargo de Prefeito. 3. Apelação desprovida.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 647.672-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/02/2013)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Ademais, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) e 93, inciso IX (motivação das decisões) da Constituição Federal.



    No que tange à alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a análise de tais violações, quando dependente do reexame de normas infraconstitucionais ou do conjunto fático-probatório, configura ofensa reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário. O Tema 660 da Repercussão Geral, citado na decisão agravada, reafirma essa orientação:



    "Inexiste repercussão geral em Recurso Extraordinário que verse sobre a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando a apreciação da matéria depender da análise de normas infraconstitucionais, por configurar ofensa reflexa ao texto constitucional."



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Assim, a análise das alegadas violações aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, demandaria o reexame da interpretação e aplicação das normas processuais e infraconstitucionais pelo Tribunal de origem, bem como a reanálise do contexto fático-probatório, o que, conforme mencionado, é vedado em sede extraordinária.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente